Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP N. 1.704.520/MT (TEMA 988). TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.045 DO CPC. DECISÃO RELATIVA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. REVISÃO DO PRIMEIRO JULGAMENTO. ADEQUAÇÃO AO ACÓRDÃO PARADIGMA. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos (Tema 988), estabeleceu a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.
2. A 3a Turma Cível, por ocasião do primeiro julgamento do agravo interno contra a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento, afastou a aplicação do entendimento do STJ, sob o fundamento de que não foi indicada uma urgência para a interposição do agravo de instrumento.
3. Todavia, o acórdão adotou tese contrária ao leading case apontado no REsp n. 1.704.520/MT (Tema 988), impondo-se sua adequação ao acórdão paradigma, nos termos do art. 1.040, inciso III, do CPC.
4. A hipótese vertente subsome-se à tese firmada pelo STJ, quanto ao cabimento de agravo de instrumento interposto em face à decisão que declinou da competência, isto porque inútil a apreciação da matéria somente por ocasião da prolação de sentença.
5. Considerando que o art. 927, inciso III do CPC, impõe aos juízes e tribunais a observância dos “acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”, deve ser reformado o acórdão que não admitiu o agravo de instrumento, aplicando-se o entendimento firmado pelo STJ.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.